Tribunal: STF
Processo: HC 255501
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgR no HC 985848/SC - eDOC 2):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TORTURA COM RESULTADO MORTE. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MORA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 2. O eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 3. Considerando a complexidade do processo, que envolveu aditamento à denúncia e questões de competência, além de apurar a atuação de organização criminosa e crimes de corrupção de menores e tortura com resultado morte, não se constata uma demora injustificada para o início da instrução. 4. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. 5. Agravo regimental improvido



    Alega o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente, desde 15.06.2024, e sequer foi iniciada a instrução processual.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da prisão cautelar. No mérito, pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente